Tribunal: STF
Processo: AO 2702
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Fabrícia Morgana Cayres Feitosa Vasconcelos em face do Estado do Tocantins, na qual se objetiva a manutenção da autora na interinidade "do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Augustinópolis-TO, convalidando-se os efeitos da Portaria nº 2812, datada de 26/07/2016, do Juízo de Direito da Comarca de Augustinópolis/TO, até a realização de concurso público para o provimento efetivo do cargo".



    Na exordial, a autora narra que é “atualmente a Oficiala Interina do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Augustinópolis -TO desde o dia 28/07/2016, conforme nomeação, e por ser a substituta mais antiga constante na Portaria de nº 2812/2016, nos termos do art. 12, § 1º, inciso III, do RITJ-TO, além do art. 39, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94, nomeação esta realizada pelo Juiz de Direito Dr. Jefferson David Asevedo Ramos, titular da Comarca de Augustinópolis e Direto do Foro, portanto, o competente para a realização do ato”.



    Aponta que “a interinidade da Autora tem duração, unicamente, até a realização e provimento do Cartório por concurso público a ser futuramente realizado, ou seja, a presente demanda não almeja a titularização da Requerente, mas tão somente sua manutenção na interinidade até a realização do certame”.



    Salienta que “visando cumprir diligentemente suas atribuições delegadas conforme o disposto em Portaria, a mesma suspendeu sua atividade profissional como arquiteta para dedicar-se a cumprir o papel designado durante quase 5 (cinco) anos”.



    Relata que “entretanto, na Decisão tomada no processo 20.0.000017430-1, a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no que pertine à Postulante, determinou a revogação da interinidade, sob o fundamento de parentesco com o antigo titular do Cartório”.



    Sustenta que “todavia tal decisão não merece prosperar tendo em conta o princípio do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica, além do princípio implícito da continuidade do serviço público e da eficiência”.



    Assevera que o objetivo da demanda “não é anular a decisão da Douta Corregedoria Geral de Justiça, e sim, somente, ver reconhecido o direito à interinidade da Autora, que é anterior ao ato praticado pelo CNJ e pela própria CGJTO, cujos efeitos não podem retroagir no tempo para a prejudicar”.



    Ressalta que “a nomeação da requerente não se deu em razão de filiação, pelo contrário, a mesma foi nomeada, em razão da aposentadoria da antiga titular (…), por ser a substituta mais antiga e ter experiência anterior atuando no respectivo Cartório, nomeação conforme os termos estabelecidos pelo art. 39, § 2º, da Lei 8.935/94”.



    Afirma que “há uma clara afronta aos princípios do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, vez que a decisão foi tomada conforme o delineamento legal e constitucional constante na época, enquanto a disposição do art. 2º, § 2º, do Provimento 77, do Conselho Nacional de Justiça, que amparou a decisão da CGJTO somente foi editado no ano de 2.108 (de 07/11/2018)”.



    Argumenta que “o delineamento legal é claro: a requerente foi nomeada como substituta (...) após manifestação de intenção de mudança de Estado em razão de matrimônio por parte da única funcionária anterior, sendo, portanto, a pessoa devida para assunção do cargo nos termos da já citada Lei 8.935/94”, e que “o TJ/TO já decidiu em caso semelhante, em que se discutia nepotismo, que uma vez nomeado por alguém que não possui vínculo familiar com o mesmo, não há lesão aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e igualdade, consignados na Súmula Vinculante nº 13 do STF”.



    Aduz que “o entendimento posterior do CNJ, agora adotado (de que a Constituição Federal manifesta a impossibilidade de assunção da posição interina em Cartório por parentes) não pode, salvo melhor juízo, atingir atos administrativos anteriores, sob de ferir o ato jurídico perfeito e, malgrado seus efeitos, atingir todos os atos tomados pelo interino durante o período”.



    Expressa que essa é “uma clara violação ao princípio da impessoalidade esta disposição, vez que não foi nomeada por sua progenitora, mas por juiz, sem nenhuma manifestação anterior de que tal ato seria ilegal por parte do Ministério Público, ou mesmo da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil”.



    Argui, ainda, que “a eventual revogação de interinidade que atende ao princípio da legalidade só servirá para ferir de morte a eficiência e colocar em xeque a própria continuidade da prestação do serviço público, princípio consagrado constitucionalmente, por exemplo, no art. 37, VI, e 175 da CF/88, e isto se daria vez que a consequência dessa decisão é precisamente a aglutinação de cartórios, o que obsta o acesso à população, sendo, portanto, algo que fere a própria ideia de Estado Democrático de Direito”.



    Ao final, sustenta que “o ordenamento jurídico protege a aparência sob uma perspectiva de conveniência e necessidade de dar segurança e viabilizar celeridade das relações jurídicas, que se realizam a partir das legítimas expectativas, da confiança criada”, concluindo que “os pedidos formulados nesta ação têm por fundamento a proteção da confiança e segurança jurídica, que podem ser atendidos através da aplicação da teoria da aparência”.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 0009194-26.2021.8.27.2729/TO.



    O juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando “a manutenção da parte autora como interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Augustinópolis-TO e, por via de consequência, a suspensão do ato que determinou a anexação do respectivo Cartório ou a designação de outro Interino, até decisão em contrário”.



    Citado, o Estado do Tocantins interpôs agravo de instrumento em face da decisão liminar, o qual foi provido pelo TJTO, que cassou a tutela de urgência concedida, e apresentou contestação.



    Na peça de defesa, o Estado afirma que “o pleito autoral não merece prosperar, eis que a manutenção da Autora na condição de Substituta Interina da Serventia Extrajudicial representa afronta direta aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade administrativa”, e que “no ponto, não há falar de modo algum em direito a ser resguardado, pois, em se tratando de nepotismo a sua vedação decorre diretamente do texto constitucional promulgado em 05 de outubro de 1988”.



    Sustenta que “resta evidente que a nomeação da Autora para ocupar a função de Substituta Interina da antiga Delegatária da Serventia Extrajudicial (qualificada como sua genitora) foi flagrantemente inconstitucional, de modo que o Estado do Tocantins – através da atuação administrativa da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça – encontra-se no legítimo exercício do poder-dever de autotutela administrativa, não tendo outra via senão o restabelecimento da ordem constitucional administrativa mediante a destituição da Autora do exercício da função de substituta interina”.



    Assevera que “a situação inconstitucional, ainda que tenha perdurado no tempo, não é apta a ostentar o caráter da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança (da segurança jurídica) e, muito menos, de restringir o poder da Administração de rever seus atos”, e que “a própria condição de substituta interina já é, por si só, precária, de sorte que cabe ao Poder Público regularizar a situação nos moldes do que é assentado pela Constituição Federal a todo e qualquer tempo, não havendo razão para se alegar quebra de eventual expectativa gerada no íntimo daquele que sabidamente estava ocupando uma posição temporária”.



    Intimada, a União manifestou seu interesse jurídico na demanda e requereu a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido. 



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão central da parte autora consiste na “exclusão do cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Augustinópolis-TO, da lista das serventias a serem providas com novos interinos, constantes da decisão Nº 557 / 2021 - CGJUS/ASJECGJUS, mantendo a interinidade da Requerente, até a realização do concurso público para o provimento efetivo do cargo”.



    Assim, conquanto se insurja a autora contra a decisão tomada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do processo 20.0.000017430-1, o objeto da pretensão, neste tópico, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos do Provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil. 



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que concedeu liminar para determinar “a manutenção da parte autora como interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Augustinópolis-TO e, por via de consequência, a suspensão do ato que determinou a anexação do respectivo Cartório ou a designação de outro Interino, até decisão em contrário”. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado de Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem. 



    Além disso, conforme já afirmado, identificado que a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo, que teve por fundamento o Provimento 77/2018 do CNJ, que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Superados todos esses pontos e considerando o entendimento já consolidado nesta Corte sobre a matéria em exame, a pretensão da autora merece rejeição, de plano. Vejamos.



    A autora pretende, com a presente demanda, a invalidação de ato administrativo emanado da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins que fez cessar sua designação como interina da serventia do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Augustinópolis/TO. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento o Provimento CNJ 77/2018 que, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, definiu vedações com fundamento na indesejável prática do nepotismo. Em seu artigo 2º, § 2º, expressamente proibiu que a designação de interino recaia sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local.



    Em princípio, não se vê ilegalidade na regulamentação ditada pelo CNJ, que serviu de fundamento a escudar o ato administrativo que o afastou da interinidade de determinada serventia extrajudicial.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994.



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática . III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Descabe, ainda, o argumento de que o autora, ao desempenhar a atividade notarial ou de registro como interina, não estaria sujeita às regras que proíbem a prática de nepotismo aos agentes públicos em geral. Neste ponto, se tem por essencial a distinção entre o delegatário do serviço notarial e de registro, devidamente investido por concurso público, e o substituto, que provisoriamente assume a prestação destes serviços de forma interina, diante da vacância da delegação.



    Como é cediço, o serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido em caráter privado mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. Em tal contexto, não estão sujeitos a determinado regime jurídico, próprio da estrutura organizacional da Administração Pública. Tanto é verdade que os delegatários têm liberdade na escolha de seus prepostos, seja na condição de escrevente, seja na de auxiliar, que, ao serem contratados, se sujeitam ao regime de direito privado, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho (artigo 20, da Lei 8.935/1994). Por tais razões, ao procederem a escolha de seus prepostos e por seus atos se responsabilizarem, não se sujeitam às vedações relacionadas ao nepotismo.



    Bem diversa, todavia, é a situação do substituto que é designado como interino, justamente porque vaga a delegação. Neste caso, de forma provisória e precária, atua como preposto do Estado no desempenho do serviço público notarial ou de registro. Exatamente por isso, se submetem os notários e registradores interinos aos princípios regentes da atuação da Administração Pública e, em especial, ao da moralidade administrativa, o que conduz à incidência das regras que visam coibir a prática do nepotismo, por sua vez esculpidas no Provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Não se mostra razoável, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, que o titular, ao renunciar, falecer ou perder a delegação, abra caminho para que seja designado como interino, cônjuge, companheiro, ou parente até terceiro grau, inclusive por afinidade, justamente por ser o substituto mais antigo, tendo chegado a tal posição por livre iniciativa do delegatário.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência nesse sentido. Esse foi o entendimento do Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento do MS 36.215, do qual destaco o seguinte trecho:



    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput , da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que [o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...) (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”



    Esse entendimento foi consagrado no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Além do mais, não prospera a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do Provimento 77/2018 do CNJ, no tocante às hipóteses de vedação ao nepotismo, sob o argumento da anterioridade de sua designação para responder como interina pela serventia em relação à edição do ato normativo. No caso, não há que se falar em direito adquirido à interinidade, uma vez que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do Provimento 77/2018 do CNJ, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Conforme já assentado, a atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço. Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 37.542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/01/2021; e MS 36.654, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/10/2020.



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Em arremate, em nada aproveita a autora a alegação de que, uma vez revogada a sua interinidade, haverá prejuízo dos serviços prestados na região. A sua interinidade, mesmo que irregular em razão do nepotismo, por ser filha da antiga delegatária, em nada impede que a serventia, já declarada vaga, permaneça em plena atividade com a designação de novo interino, até que venha a ser provida por concurso público.



    Frise-se que o parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal prevê que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. Ainda mais, quando irregular a situação de interinidade, uma vez feridas as regras do nepotismo. Na presente hipótese, convive-se por muito tempo com este quadro irregular. A autora remanesce até hoje, inclusive por força da liminar deferida nesta ação pela instância ordinária, à frente da serventia, como interina, muito embora sua genitora, antiga titular, tenha se aposentado do cargo de Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais de Augustinópolis/TO em julho de 2016, isto é, há mais de seis anos.



    Portanto, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, a designação precária da autora deverá ser afastada, em obediência ao art. 2º, § 2º, do Provimento CNJ 77/2018, sem prejuízo da validade dos atos notariais e registrais praticados como decorrência de sua atuação como interina.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 75.000,00 (setenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 03/2021 até 06/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 86.408,39 (oitenta e seis mil, quatrocentos e oito reais e trinta e nove centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, inicialmente em favor do Estado do Tocantins, que ora arbitro em R$ 8.640,84 (oito mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente